Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-59.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701589-59.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial, ficando autorizada desde já a sustentação oral por videoconferência, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator